Tribunal: TJDFT
Processo: 0703321-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO PRATICADO MEDIANTE GOLPE NA PLATAFORMA OLX. CESSÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE VALORES ILÍCITOS. DOLO COMPROVADO. PARTICIPAÇÃO DECISIVA NO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a conduta da apelante é típica e dolosa; (ii) analisar se sua participação foi de menor importância, a justificar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato por meio de conjunto probatório sólido e coerente, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas (art. 386, III e VII, CPP).
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a cessão voluntária de conta bancária para recebimento de valores de origem fraudulenta configura participação no crime de estelionato, ainda que o agente não tenha atuado diretamente na execução do ardil.
5. A participação é considerada relevante quando a conduta do agente é indispensável à consumação do crime, afastando a causa de diminuição prevista no art. 29, §1o, do CP.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 171, caput, e 29, §1o; CPP, art. 386, III e VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE e RHC 80411; TJDFT, Acórdão 2014826, 0713312-67.2023.8.07.0020, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2017483, 0704984-45.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 1975612, 0703657-59.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1953067, 0703297-06.2022.8.07.0010, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024.